Tribunal: TJMT
Processo: 1019086-54.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019086-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUIZ HENRIQUE CEBALHO DOS SANTOS - CPF: 062.905.601-31 (PACIENTE), LUIZ HENRIQUE CEBALHO DOS SANTOS - CPF: 062.905.601-31 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JONES NUNES DE SOUZA - CPF: 007.757.699-32 (VÍTIMA), WERICK MARQUES DA SILVA - CPF: 078.320.391-83 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO MATERIAL - PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA E FIXAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES

ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA – “ESCALADA CRIMINOSA” – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –– SUBSTITUIÇÃO INADEQUADA – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

A
reiteração
criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos criminosos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 118.488/MG; RHC 116838/SC; HC 530037/PR).

Se o paciente responde ações penais/inquérito policial em diversas Comarcas e se deslocou da Capital até o interior do Estado para cometer furto de módulos de motor de caminhão, resulta evidenciado “
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ, HC nº 537086/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019086-54.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

DR. ÉRICO RICARDO DA SILVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S):

LUIZ HENRIQUE CEBALHO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIZ HENRIQUE CEBALHO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJe

1007697-60.2023.8.11.0004), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto noturno qualificado pelo concurso de pessoas, em concurso material

–art. 155, §§1º e 4º, IV, do CP – (
fls. 111/121-ID 179078196)
.

O impetrante sustenta que: 1)
“a reincidência do paciente Luiz Henrique, por si só, não deve conduzir a prisão preventiva”
; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente,
“fixando medidas cautelares diversas da prisão”
(fls. 1/5-ID 179078195
),
com documentos (ID’s 179078196).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 155/156-ID 179329151).

O Juízo singular prestou informações (fls. 163-ID 179592689).

A 9ª Procuradoria de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Furto qualificado – Decreto de prisão preventiva – Razões de impetração: Defende a ausência de justa causa para a prisão preventiva e a suficiência das outras medidas cautelares diversas da prisão – IMPROCEDÊNCIA – É latente a presença do fumus comissi delicti, do periculum libertatis e da necessidade de tutela da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, dada a gravidade concreta da conduta imputada, do modus operandi e do histórico delitivo do paciente, que já éreincidente – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA

ORDEM DE HABEAS CORPUS.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – fls. 165/169-ID 182032176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 7.8.2023, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente

mediante a seguinte fundamentação:

Possível, também, vislumbrar indícios suficientes de autoria, demonstrados pelos depoimentos prestados pelos policiais militares (p. 13-14 e 17-18), boletins de ocorrência (p. 37-38 e 39-40) e termo de exibição e apreensão (p. 34-35).

Demais disso, há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos flagrados, evidenciado pelo modus operandi dos agentes. Justifico.

A conduta teria sido perpetrada por 3 agentes, WERICK MARQUES DA SILVA, EDIMAR JOSE DA SILVA e LUIZ HENRIQUE CEBALHO DOS SANTOS, na cidade de Barra do Garças/MT, durante a madrugada. Após a perpetração da conduta os implicados teriam tomado rumo incerto e ignorado, cujo paradeiro só foi identificado pela Polícia Militar do Goiás após diligências e utilização de videomonitoramento, culminando na prisão de WERICK MARQUES DA SILVA e LUIZ HENRIQUE CEBALHO DOS SANTOS.

Durante a abordagem policial, LUIZ HENRIQUE CEBALHO DOS SANTOS empreendeu fuga, e somente foi reencontrado e capturado às 11h40min, na garupa de um moto-taxi, enquanto se dirigia à rodoviária de Barra do Garças/MT, na tentativa de se evadir do distrito da culpa.

Assim, numa análise perfunctória, própria do momento processual, evidente que a prisão preventiva dos autuados se faz necessária para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, pois se trata de conduta praticada, em tese, mediante concurso de duas ou mais pessoas, que se evadiram para outro estado da federação na tentativa de se esquivar da justiça.

Soma-se a isso o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, e pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais em curso (enunciado n. 6 da TCCR/TJMT).

Ademais, pesa em desfavor do autuado LUIZ HENRIQUE CEBALHO DOS SANTOS a reincidência delitiva, consubstanciada no PEP n. 0008513-29.2018.8.11.0006, pois da data da extinção da pena e a infração posterior não decorreu período de tempo superior a 5 anos, nos termos dos arts. 63 e 64, I, do CP.

Logo, perceptível que a liberdade dos autuados representa risco à ordem pública, sendo a prisão cautelar medida necessária para o seu resguardo, bem como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi). [...]

Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão, ante o risco de reiteração delitiva; e que eventuais condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Por fim, malgrado o Parquet tenha requerido a concessão de liberdade provisória a WERICK MARQUES DA SILVA, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, esclareço que a determinação do magistrado pela cautelar máxima (prisão), em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio (Informativo n. 725 do STJ).

Assim sendo, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, DECRETO a prisão preventiva dos autuados, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, I e II, todos do CPP.”

(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – fls. 111/121-ID 179078196)

Em 17.8.2023, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças denunciou o paciente LUIZ HENRIQUE CEBALHO DOS SANTOS, Edimar José da Silva

e Werick Marques da Silva

nestes termos:

“FATO 01:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 03 de agosto de 2023, por volta das 02:00hs, na Rua Vaticano, nº 3005, Bairro Nova Barra Norte, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados, agindo em união de propósitos e de esforços, subtraíram para eles, com rompimento de obstáculo e objetivando assenhoreamento definitivo, 01 (um) módulo eletrônico de motor, marca Volvo, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais – ID. 125877576), em detrimento da vítima Jones Nunes de Souza. Posteriormente, a res foi apreendida e restituída a quem de direito, conforme o Termo de Exibição e Apreensão (ID. 125877566, fls. 29/30) e Termo de Depósito (ID. 125877566, fl. 18).

[...]

FATO 02:

Consta, ainda, que, no dia 03 de agosto de 2023, por volta das 03:00hs, na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 1379, Bairro Nova Barra, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso e união de propósitos, subtraíram para eles, com rompimento de obstáculo e objetivando assenhoreamento definitivo, 01 (um) módulo de câmbio, marca Tronic Zf, avaliado em R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais – ID. 125877576), em detrimento da vítima Gessi Lourenço Issler. Posteriormente, a res foi apreendida e restituída a quem de direito, consoante o Termo de Apreensão (ID. 125877574) e Termo de Depósito (ID. 125877566, fl. 18).

[...]

Pelo exposto, EDIMAR JOSÉ DA SILVA, LUIZ HENRIQUE CEBALHO DOS SANTOS e WERICK MARQUES DA SILVA estão incursos na figura típica descrita no art. 155, §4º, incs. I e IV, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal [...].”

Em 17.8.2023, o Juízo singular recebeu a denúncia (PJe 1007887-23.2023.8.11.0004).

Pois bem.

A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade do fato criminoso atribuído ao paciente [cometimento de furto de módulo eletrônico de motor de caminhão, em concurso de três agentes, durante a madrugada] e da reiteração criminosa [SEEU 0008513-29.2018.8.11.0006/Comarca de Cáceres], e na aplicação da lei penal [fuga para o Estado de Goiás].

De fato, o paciente registra condenação por porte ilegal de arma de fogo [ocorrido em 15.10.2014, cuja punibilidade foi extinta em 25.4.2023, por prescrição da pretensão executória] e responde ações penais por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas [PJe 0013076-03.2017.8.11.0006] e tráfico de drogas [PJe 1006528-78.2022.8.11.0002/Comarca de Várzea Grande], além de inquérito policial por receptação

[PJe 1000454-54.2023.8.11.0040/Comarca de Sorriso].

Extrai-se das anotações uma “verdadeira escalada criminosa”

(TJMT,

HC 1019811-77.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 26.10.2022) , iniciada no ano de 2014 [quando o paciente tinha 18 (dezoito) anos]

e não interrompida até os dias atuais.

A
reiteração
criminosa autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de modo a se evitar a reprodução de fatos novos, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, contra o paciente existem várias ações penais, inclusive, com executivo de pena, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.”
(HC

1010373-90.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 23.6.2023)

Logo, identifica-se fundamentação idônea no ato constritivo.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente responde ações penais/inquérito policial em diversas Comarcas do Estado [Cáceres, Várzea Grande, Sorriso e Barra do Garças].

Frise-se, ainda, que o paciente declarou residir na Comarca de Cuiabá, porém teria se deslocado até a Comarca de Barra do Garças, distante aproximadamente 500km (quinhentos quilômetros), para subtrair módulos
[1]
de motor de caminhão, avaliados em mais de R$40.000,00 (quarenta mil reais),

a evidenciar “
que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC nº 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020).

Assim sendo, a substituição por medidas diversas da prisão afigura-se inadequada.

Com essas considerações, impetração
conhecida,
mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]
“
Os módulos são considerados o cérebro dos caminhões e a facilidade de retirada, associada ao alto custo, proporciona a grande demanda no mercado clandestino de peças”.

Disponível:

Operação prende 2 especialistas em furto de módulo de caminhã – www.olivre.com.br – Acesso em 2.10.2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023